Tribunal: TJDFT
Processo: 0002661-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE FRAUDE. DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DE FURTO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE ORDEM SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 511 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEGATIVAÇÃO. DELITO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. Considera-se comprovada a qualificadora de fraude, tendo em vista que o acusado, por possuir a confiança por parte da vigilância do prédio, consumou o delito mediante emprego de ardil contra o segurança do local, sinalizando para a câmera, como se o bem fosse seu, enganando, assim, o funcionário do condomínio e o mantendo em erro de tal modo que sua saída foi franqueada sem levantar qualquer suspeita.
2. A incidência do furto privilegiado, tal como dispõe o art. 155, § 2o, do Código Penal, somente pode ser reconhecida, na hipótese de furto qualificado, quando a qualificadora for de ordem objetiva, ou seja, não esteja atrelada à pessoa do agente. No caso dos autos, o acusado incidiu na qualificadora de fraude, prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a qual possui natureza subjetiva, e, portanto, incompatível com o furto privilegiado-qualificado, consoante entendimento da Súmula no 511 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de o furto ser cometido no período noturno, em um prédio residencial, período em que há redução da circulação de moradores, o que facilita a ação criminosa e confere ao réu sensação de impunidade.
4. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não há pedido expresso do órgão acusatório na denúncia ou nas alegações finais. Precedentes STJ.
5. Apelação Criminal interposta pela acusação conhecida e provida. Apelação Criminal interposta pela defesa conhecida e parcialmente provida.